Tribunal: TJBA
Processo: 8020989-75.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8020989-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: JOILSON MARCOS CUNHA ARAUJO Advogado(s): CELIA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0011782-43.2010.8.05.0000. IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS COM INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 18% SOBRE A VANTAGEM DENOMINADA “263” (LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994) E SOBRE AS VANTAGENS INSTITUÍDAS PELAS LEIS ESTADUAIS Nº 7.816/2008 E Nº 4.967/1989. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE RENÚNCIA A CRÉDITO DECORRENTE DO PROCESSO COLETIVO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS EQUIVALENTE À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA INSURGÊNCIA ESTATAL. Há que se rejeitar a preliminar de extinção da execução sob a alegação de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, tratando-se de condenação cujo valor pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, com na hipótese, torna-se desnecessária a liquidação de sentença. Também, consoante entendimento consolidado pelo STJ, independente da condição de filiado ao órgão sindical, o servidor público, que se enquadra e integra a categoria beneficiada é legítimo para mover e propor execução individual de sentença de ação coletiva movida por sindicato. Cabia ao impugnante demonstrar que o exequente faz parte Mandado de Segurança Coletivo, possuindo direito a créditos na mencionada ação mandamental, o que não fez. Desta forma, não se faz necessária a comprovação de renúncia como questão de procedibilidade da presente ação, conforme requerido pelo Estado da Bahia. Nos termos do §4º do art. 14 da Lei 12.016/2009 e na Súmula 271 do STF, assiste razão ao ESTADO DA BAHIA ao alegar que o cômputo dos valores devidos deve ter início somente na impetração do mandamus, do qual se extraiu o título judicial exequendo, devendo ser excluídas, portanto, as parcelas anteriores a tal data. Reconhece-se, assim, o excesso de execução para que sejam excluídas as parcelas anteriores à impetração indevidamente computadas pela Exequente. Ainda, considerando a sucumbência mínima do exequente e com base no art. 85, §§ 2º, 3º e 4º c/com art. 86 do CPC, condena-se o ESTADO DA BAHIA ao pagamento da verba honorária, ora fixada em 20% sobre o proveito econômico obtido pelo exequente, ressaltando que a responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais fica elidida por força da isenção de que goza a Fazenda Pública. Impugnação à Execução parcialmente acolhida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020989-75.2020.8.05.0000, em que figuram como exequente JOILSON MARCOS CUNHA ARAUJO e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, acolher parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3